Tribunal: TJES
Processo: 5000953-22.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-22.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CARLA RUY MALOVINI MORAES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385. NECESSIDADE DE REFORMA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDO
S.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargada, reformando a sentença de piso, julgando improcedentes os pedidos da parte autora, ora Embargante.

2. Alega a parte Embargante, que a decisão incorre em erro material ao fundamentar a reforma da sentença com base em súmula não utilizada nas alegações de nenhuma das partes e inaplicável ao caso concreto, em face da inexistência de outras negativações.

3. O pleito merece acolhimento. Não obstante não ser a função dos embargos à rediscussão do mérito outrora julgado, tem-se nesse caso um equívoco na fundamentação do julgamento, o qual da análise dos documentos juntados pela parte autora, entendeu-se pelo reconhecimento de negativações pretéritas a fim de dar procedência ao recurso interposto pela instituição bancária e negar a indenização em danos morais fixada pelo juízo sentenciante. Ocorre que todas as 03 negativações apresentadas são objeto dos presentes autos, de forma que a aplicação da súmula 385 do STJ não é possível no caso concreto, sendo necessária a reforma do acórdão recorrido, uma vez que a parte Embargada, outrora Recorrente, não trouxe aos autos elementos de prova capazes de reformar a sentença de piso, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC art. 373, inciso II).

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS A FIM DE REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA JULGAR CONHECIDO E IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PISO E CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS NOS SEGUINTES TERMOS: “Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação”.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)